Tribunal: TJMT
Processo: 1011486-16.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011486-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 615.514.901-10 (ADVOGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), J DOS SANTOS - ME - CNPJ: 12.817.686/0001-97 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA -INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 481 DO STJ - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO - DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO QUE EXCLUI CONSECTÁRIOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE.

1.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pela Corte Superior, em especial na Súmula 481/STJ, desde que comprove a insuficiência de recursos financeiros para o custeio das despesas processuais a pessoa jurídica faz jus à gratuidade judiciária.

2.

A juntada, aos autos, de meros extratos bancários é insuficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência da agravante, de molde a possibilitar-lhe o êxito em comprovar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas judiciais.

3. O excesso de execução deve ser comprovado pela parte Executada com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito, conforme os termos do art. 525, §4°, do CPC, não podendo ser aceitos cálculos que excluam de seu demonstrativo a incidência dos consectários legais igualmente devidos.

4. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
J DOS SANTOS - ME,
contra a decisão interlocutória proferida pelo Dr. Rafael Depra Panichella, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Colíder, nos autos de Cumprimento de Sentença na Execução Fiscal n.º 1001109-95.2018.8.11.0009, indeferindo tanto o pedido de justiça gratuita quanto o reconhecimento do Excesso de Execução; julgando improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologando, via de consequência, o cálculo a embasar o crédito exequendo (vide no id. 131588158 - pp. 175/177).

Em síntese, a Agravante sustenta, em suas razões (id. 131588157), que o acesso à Justiça é uma garantia constitucional (art. 5º, LXXIV, da CRFB/88) e que ela não detém condições financeiras para custear as despesas processuais, nos termos da Lei de regência.

Aduz, ainda, que “
o valor executado é muito superior ao previsto na decisão executada”
, notadamente no que diz respeito ao
quantum

dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em
“
10% (dez por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for de até 200 (duzentos) salários-mínimos
”,
sendo que o valor devido corresponde “
apenas a R$ 543,52 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos)
”;

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso para conceder a gratuidade da justiça, bem como para reconhecer o excesso na execução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo Dr. Alexandre Elias Filho, relator que antecedeu no feito, consoante decisão de id. 133995193.

Contra essa decisão foi interposto Agravo Interno, que restou desprovido à unanimidade por esta Câmara Julgadora, sob minha relatoria, conforme Acórdão lançado no id. 164412670.

Interposto Recurso Especial ao STJ (id. 167405683) e apresentadas as contrarrazões (id. 175096658), foi ele inadmitido pela douta Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no id. 177709212 e, com o trânsito em julgado essa decisão (id. 181967196), os autos retornaram conclusos para o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

O presente recurso encontra-se tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do sistema PJe o registro de ciência da decisão em 23/05/2022, enquanto a presente interposição recursal se deu em 13/06/2022 (id. 131588157), o que revela a sua manifesta tempestividade, eis que dentro do prazo do art. 1.003, § 5º, do CPC.

Intimado, o Município/Agravado deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões (id. 182110661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
J DOS SANTOS – ME
,

contra a decisão que lhe indeferiu os pedidos de justiça gratuita e de reconhecimento de Excesso de Execução.

Do exame dos autos, tem-se que a irresignação da Agravante não merece prosperar, isso porque se trata de matéria amplamente discutida por esta Câmara Julgadora, no julgamento do Agravo Interno, cujo voto condutor, sob minha relatoria, restou assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA E EXCESSO DE EXECUÇÃO – PESSOA JURÍDICA - SÚMULA N.º 481 DO STJ - PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO - PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA/INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO - DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO QUE EXCLUI CONSECTÁRIOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, de modo que, para lograr o benefício da gratuidade judiciária, a análise do pedido precede de investigação sobre a real condição econômico-financeira do postulante, com a inequívoca demonstração da alegada hipossuficiência.

2. O excesso de execução deve ser comprovado pelo Executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito, conforme termos do art. 525, §4°, do CPC, não podendo ser aceitos cálculos que excluem de seu demonstrativo a incidência dos consectários legais igualmente devidos.

3. Ausente prova cabal da alegada dificuldade econômica da Parte e não restado demonstrado o alegado excesso de execução, a manutenção do entendimento exarado em decisão monocrática é medida que se impõe.

4. Agravo Interno desprovido.”

(N.U 1011486-16.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)

No que diz respeito à necessidade de comprovação da inviabilidade de arcar com as despesas processuais, sabe-se que, no julgamento dos Embargos de Divergência 603.137/MG, o Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento jurisprudencial consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se demonstrar a impossibilidade de dispor de recursos para custeio das despesas processuais sem comprometimento do seu regular funcionamento:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA
SEM FINS LUCRATIVOS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA.PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL
. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. O embargante alega que o aresto recorrido divergiu de acórdão proferido pela Corte Especial, nos autos do EREsp 690482/RS, o qual estabeleceu ser ônus da pessoa jurídica, independentemente de ter finalidade lucrativa ou não, comprovar que reúne os requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. 2. A matéria em apreço já foi objeto de debate na Corte Especial e, após sucessivas mudanças de entendimento,
deve prevalecer a tese adotada pelo STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita
, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. 3. Não se justifica realizar a distinção entre pessoas jurídicas com ou sem finalidade lucrativa, pois, quanto ao aspecto econômico-financeiro, a diferença primordial entre essas entidades não reside na suficiência ou não de recursos para o custeio das despesas processuais, mas na possibilidade de haver distribuição de lucros aos respectivos sócios ou associados. 4. Outrossim, muitas entidades sem fins lucrativos exploram atividade econômica em regime de concorrência com as sociedades empresárias, não havendo parâmetro razoável para se conferir tratamento desigual entre essas pessoas jurídicas. 5. Embargos de divergência acolhidos.
” (EDcl nos Embargos de Divergência em REsp 603.137-MG, Relator Ministro
Castro Meira
, julgamento: 02/08/2010, DJe 23/08/2010) (g.n.)

Tal orientação jurisprudencial encontra-se cristalizada na Súmula n.º 481 do STJ,
verbis
:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Essa Súmula ainda está vigente, como se constata de jurisprudências recentes:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. DEFERIDA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. TEMA 27 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de revisão de contrato. 2.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, in casu, exclusivamente para fins recursais
. (...) 7. Agravo interno não provido
”. (STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial Nº 2339914 – RS, Relatora: Min.
Nancy Andrighi
, julgamento: 18/09/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica faz jus à gratuidade judiciária, desde que comprove a insuficiência de recursos financeiros para custeio das despesas processuais
. 2. Concluindo a instância originária que não há hipossuficiência financeira apta a justificar concessão do benefício da justiça gratuita, descabe, em recurso especial, rever esse posicionamento, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 4. Agravo interno desprovido.
” (STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial Nº 2383848 – SP, Relator:
Ministro Marco Aurélio Bellizze
, julgamento: 23/10/2023) (g.n.)

Na hipótese dos autos, inexistem provas que atestem a impossibilidade da Agravante em arcar com o pagamento das custas e despesas judiciais, como se observa do seguinte trecho do voto condutor proferido no Agravo Interno (id. 164412670):

“(...) Ao que se constata, a parte Agravante, pessoa jurídica requerente das benesses da assistência judiciária gratuita, não juntou qualquer documento que viesse a corroborar, de forma cabal, a sua alegada carência de recursos, considerando que se limitou a afirmar, em justificativa ao seu pleito, que não detém “qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas processuais, e nem o valor em excesso dos honorários (id. 137211752 - p. 6), alegação essa que não permite, de pronto, a concluir pela alegada situação de insuficiência econômica, haja vista, frise-se, não restar satisfatoriamente comprovada essa condição nos autos.

Denota-se, portanto, que a tese recursal no sentido de que não possui “qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas processuais, e nem o valor em excesso dos honorários”, não conduz, por si só, ao deferimento do pedido. Aliás, como bem pontuado na decisão agravada, “a pessoa jurídica deve comprovar a sua condição de hipossuficiência, valendo tal requisito indistintamente para entes com finalidade lucrativa ou não, nos termos da Súmula 481 do STJ.

(...) Importa ressaltar que eventual situação de déficit durante algum período, ainda que satisfatoriamente comprovada, não se traduz, necessariamente, em situação de hipossuficiência financeira, isso porque pode ocorrer que determinada sociedade empresária não apresente lucro e, ainda assim, detenha patrimônio e caixa.

Aliás, a mera existência de dívidas não constitui elemento apto, por si só, a comprovar que a parte Agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira, como alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz.

Por conseguinte, se a parte não comprovou satisfatoriamente a necessidade da benesse e, nessa conjectura, ante a flagrante insuficiência de elementos de convicção que possibilitariam concluir que a parte Agravante não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular emitido por meu predecessor, visto guardar consonância com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça
.”

Assim,
não assiste razão
à Agravante
no pedido de Justiça gratuita.

Quanto ao não reconhecimento do
E
xcesso de
E
xecução, também não lhe assiste razão. Como dito anteriormente no voto condutor do Agravo Interno:

(...) Em verdade, percebo que o Agravante se restringiu a elaborar simples cálculo aritmético (10% de R$ 5.435,24) para se chegar ao valor correspondente a R$ 543,52 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), esquecendo-se de acrescer correção monetária e juros moratórios a esse quantum, consectários legais esses que devem ser computados, visto integrarem, obrigatoriamente, a composição do montante condenatório.

Assim, considerando que o Excesso de Execução deve ser comprovado pelo Executado com o apontamento do valor correto ou com planilha
atualizada

e discriminada de débito
, conforme os termos do art. 525, §4°, do CPC, os cálculos ora apresentados pela Recorrente não podem ser aceitos, uma vez que excluíram do seu demonstrativo a incidência dos consectários legais igualmente devidos”.
(id. 164412670).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023